Tribunal: TJDFT
Processo: 0014892-96.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0014892-96.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO APELADO: DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 15246401) interposta por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e de apelação adesiva (ID 15246410) interposta por LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE, em face da sentença (ID 15246391) que, proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de restituição de arras com pedido de indenização por lucros cessantes, decidiu o que segue: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da parte autora para DECLARAR a inversão da cláusula penal prevista no item 5.1 do contrato de compra e venda e CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelos índices previstos no contrato e multa moratória de 2%, por mês de atraso, que deverá ser calculada a partir do montante adimplido pela parte autora durante a inadimplência da ré 28/04/2014 até a entrega efetiva das chaves do imóvel. Em caso de quitação do imóvel, antes do início da inadimplência, sobre tal valor deverá incidir juros e multa. Sobre o valor apurado, ainda, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Honorários advocatícios devidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários do advogado da parte contrária. (...) A parte Ré (LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A) opôs embargos de declaração ID 15246393, os quais não foram providos, conforme ID 15246398, nos termos abaixo colacionados: (...) Isso posto, conheço dos embargos de declaração e nego provimento. Por conseguinte, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, condeno as embargantes ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, que será revertida em favor dos requerentes. A decisão de não provimento dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJE em 01/04/2020. A parte Ré interpõe Apelação ID 15246401, em 21/01/2020, acompanhada de preparo (ID 15246404 e ID 15246405) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 15246406 e ID 15246407). Nessa ocasião, juntou ao processo os documentos ID 15246402 (fls. 317-321). Intimada em 30/01/2020, a parte Autora apresenta contrarrazões ID 15246416, em 21/02/2020. Sem preliminares. A parte Autora interpõe apelação adesiva (ID 15246410), em 07/02/2020, acompanhada de preparo (ID 15246411 e ID 15246412) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 15245977). Intimada em 13/02/2020, a parte Ré apresenta contrarrazões ID 15246418, em 01/03/2020, na qual suscita preliminar de inovação recursal e postula o não conhecimento do apelo da parte Autora. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora (LAURA DE OLIVEIRA ALVIM MORATO, DIEGO ALVIM MORATO ANDRADE) para, querendo, apresentar manifestação acerca dos documentos anexados ao apelo da parte Ré (ID 15246402, fls. 317-321) e da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 15246418). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2020 13:45:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador